Tribunal: STF
Processo: ARE 1488343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA, DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICOS. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Processos n. 0710077-40.2019.8.07.0018 e 0700826-61.2020.8.07.0018 reunidos para julgamento conjunto das apelações em razão da existência de conexão pela identidade das partes e causa de pedir.



    2. No caso, discute-se a responsabilidade do Distrito Federal, pela reparação dos danos materiais, moral e estéticos decorrentes de alegada negligência médica no tratamento de câncer de pele, o que teria lhe ocasionado paralisia facial irreversível.



    3. O conjunto probatório demonstrou que, ao contrário do alegado, foi solicitada não apenas a biópsia do carcinoma, como diversas outras providências necessárias ao tratamento da patologia. Ademais, restou comprovado que o paciente sofrera acidentes dos quais resultaram traumatismo craniano e hematoma cerebral, circunstâncias que poderiam ter igualmente ocasionado a paralisia facial.



    4. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu.



    5. Descaracterizada a conduta alegadamente omissiva do Poder Público, mostra-se inviável a pretensão de condená-lo ao pagamento de danos materiais, moral e estéticos pleiteados pelo autor. Sentença mantida.



    6. Recursos conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão devolvida ao exame deste e. TJDFT cinge-se a apurar a ocorrência da responsabilidade civil estatal, sob a alegação de ter havido atendimento médico inadequado em hospital da rede pública de saúde, quando, no tratamento de câncer de pele que acomete o autor, houve o agravamento do seu quadro com sequelas irreversíveis, como paralisia facial e incapacidade laboral, acarretando danos materiais, estéticos e moral.



    Primeiramente, é incontroverso o fato de o autor/apelante ter sido acometido de paralisia facial e moléstia ocular, tendo sido, inclusive, comprovado pelos documentos acostados aos autos pelo próprio Distrito Federal.



    [...]



    Percebe-se, assim, que, ao contrário do que alegado na petição inicial, os problemas de câncer de pele que acometeram o apelante não se iniciaram em 2014, pois, em 17/11/2010, foi diagnosticada tumoração espinocelular (carcinoma de células escamosa) de face, tendo realizado 7 atendimentos, inclusive com quimioterapia, em 2013.



    Também restou demonstrado que o câncer de pele na face, conquanto tenha sido retirado em 17/9/2014, teve recidiva em outras partes do corpo do paciente, como dorso da mão, couro cabeludo, pescoço e atrás da orelha (região retroauricular).



    O paciente foi diagnosticado com paralisia facial, em 16/8/2017, sete anos após o início das primeiras evidências de câncer. Porém, esse não foi o único problema de saúde que acometeu o apelante, pois ele relatou ter tido traumatismo craniano em 2008 e, mais recentemente, um hematoma cerebral em 2015, decorrente de um acidente de moto.



    [...]



    Assim, não é possível concluir que a acaso houvesse a alegada negligência no tratamento do câncer de pele que acometeu o autor/apelante, esta a seria a única ou exclusiva causa da paralisia facial, tendo em vista que os dois acidentes sofridos por ele – traumatismo craniano e hematoma cerebral – também poderia ter ocasionado a paralisia da face.



    De outro lado, o Distrito Federal se desincumbiu do seu ônus probatório, de que não houve negligência no atendimento médico-hospitalar necessário ao tratamento do câncer de pele, pois foram fornecidos 74 atendimentos médicos, 4 biópsias, 3 ressonâncias, diversas cirurgias (algumas delas não realizadas pelo não comparecimento do paciente).



    A profissional de saúde mencionada como negligente e causadora dos danos, Dra. Cibele Tokarski, médica dermatologista, realizou o primeiro atendimento na data de 19/04/2018 (ID 39214531, pág. 8), oportunidade em que registrou a recidiva do câncer após a última biópsia, em 30/06/2017, e ressonância realizada em fevereiro de 2018, e ressaltou que o paciente já havia sido encaminhado para acompanhamento com cirurgia plástica e cirurgia de cabeça, bem como o encaminhou para “realização de biópsia das duas regiões descritas ao exame”, o que refuta a alegação de que ela o teria atendido sem solicitar biópsias.



    Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente